Tribunal: TJDFT
Processo: 0740370-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO ORIGINAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DA RÉ. POSSIBILIDADE.

1. Não perde o objeto o agravo, cujo processo originário foi sentenciado, se eventual provimento de tal recurso pode gerar, em tese, a nulidade dos atos posteriores à decisão agravada.

2. Sendo de consumo a relação, pode o autor demandar no foro de seu domicílio, ainda que exista cláusula contratual de eleição de foro (CDC 6o VIII).

3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo.